Tribunal: STF
Processo: ARE 1499613
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por JSL S/A. e CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME TOXICOLÓGICO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA E CUSTEIO. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO. RISCOS SEMELHANTES AOS ENCONTRADOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO. EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DO PARLAMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A segurança e a medicina do trabalho constituem obrigações do empregador, que, para cumpri-las, deve exigir e custear laudos médicos destinados a avaliar a capacidade física e mental do empregado (artigo 7°, XXII, da CF e artigo 168, caput, da CLT). II. No transporte rodoviário de passageiros e de cargas, o exame toxicológico do motorista profissional se torna indispensável para atestar o exercício seguro da direção de veículo automotor. III. A natureza especial da atividade, revelada pela imobilidade física, longas distâncias, trânsito, precariedades das vias, remuneração proporcional, demanda uma grande resposta física, obtida frequentemente através do consumo de substâncias psicoativas. As estatísticas demonstram o uso crescente e a ligação dele com acidentes de trânsito. IV. Nada mais coerente do que as empresas transportadoras, garantidoras da segurança do trabalhador, implantarem exames toxicológicos (artigo 168, §6°, da CLT), encaminhando-o, em caso de resultado positivo, a programa de controle de uso de droga. V. A prevenção do consumo de entorpecentes não está fora do vínculo de emprego; reflete a especificidade do serviço contratado e a própria estrutura da economia, que prioriza o transporte rodoviário em detrimento de outras modalidades. VI. A atribuição de deveres na garantia de saúde do trabalhador não representa delegação de atividade estatal. Além de a Constituição Federal a considerar expressamente obrigação do empregador (artigo 7°, XXII), os direitos fundamentais não são oponíveis apenas ao Estado. VII. A doutrina admite a eficácia horizontal, que passa a vincular, da mesma forma, as relações jurídicas de direito privado. O patrão, como beneficiário de mão de obra alheia, responde pela integridade do empregado no ambiente de trabalho. VIII. A legislação regulamentadora do SUS absorve essa eficácia, ao prever que a responsabilidade do Estado na prevenção e recuperação da saúde não exclui a da empresa (artigo 2°, §2°, da Lei n° 8.080/1990). IX. A Lei n° 13.103/2015 não feriu, assim, a competência constitucional das entidades federativas, quando passou a exigir que o empregador implante exame toxicológico na admissão e desligamento de motorista profissional (artigo 168, §6°, da CLT). X. As características da relação de emprego - subordinação hierárquica - não fazem com que somente o trabalhador autônomo fique vulnerável ao consumo de substâncias psicoativas. Em primeiro lugar, a execução do serviço fora das dependências da empresa dificulta o controle da atividade do empregado. Em segundo lugar, os riscos do transporte rodoviário são similares (percursos longos, congestionamentos, imobilidade física, precariedade das vias). E, em terceiro lugar, o ganho proporcional por carga transportada, distância, tempo de viagem não constitui exclusividade do trabalho autônomo. A CLT, no artigo 235-G, com a redação dada pela Lei n° 13.103/2015, admite os mesmos critérios de remuneração no vínculo empregatício. XI. O exame toxicológico, enquanto instrumento de política pública de saúde, tampouco fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A previsão legal veio precedida de manifestação da literatura especializada, de modo a trazer segurança ao poder de eficácia. XII. Se existe outra corrente contrária à política adotada, não cabe ao Poder Judiciário definir a opção mais conveniente ao interesse público, censurando a vontade já manifestada do Parlamento, o exercício da democracia representativa (artigo 60, §4°, III, da CF). A forma de enfrentamento do consumo de substâncias psicotrópicas no transporte rodoviário constitui prerrogativa de representação política, incensurável pelo Poder Judiciário enquanto não extravasar para a violação de direitos, enquanto ficar restrita ao plano da efetividade social da norma jurídica editada. XIII. De qualquer modo, a necessidade de avaliação médica inibe a utilização de entorpecentes. Apesar de a janela de detecção estar limitada a noventa dias (artigo 168, §7°, da CLT), a pessoa terá dificuldades de planejar o consumo para evitar a descoberta em ocasiões tão incertas - admissão e desligamento. XIV. Ademais, a adoção da medida na relação empregatícia se soma a outras ferramentas: fiscalização dos órgãos de segurança pública e atestado médico na obtenção e renovação de CNH dos condutores das categorias C, D e E (artigo 148-A da Lei n° 9.503/1997). XV. A diversidade de momentos leva à superação das limitações de cada mecanismo. Embora o empregado possa empregar o exame toxicológico de responsabilidade do DETRAN na contratação e na saída, a realização há mais de sessenta dias força a apresentação de um novo (artigo 168, §7°, da CLT), o que amplia a efetividade do combate ao uso profissional de drogas. XVI. Por fim, o recolhimento de impostos e contribuições, inclusive mediante alíquotas proporcionais ao risco de acidente de trabalho (Fator Acidentário de Prevenção), não interfere na análise da controvérsia. A oneração excessiva das empresas ou a duplicidade de encargos representa uma questão política, a ser considerada na organização do Estado e da economia – atribuições do Parlamento. XVII. As obrigações tributárias também não podem ser contextualizadas nas prestações trabalhistas: aquelas se voltam ao custeio dos serviços do Estado, inclusive da aposentadoria especial a ser financiada por contribuições previdenciárias patronais (artigo 202 do Decreto n° 3.048/1999), ao passo que estas objetivam a proteção do trabalhador na relação específica de emprego, na forma de segurança e medicina do trabalho (artigo 168 da CLT). XVIII. Os bens jurídicos correspondentes a cada ramo do Direito diferem, inviabilizando qualquer tentativa de sobreposição, partilha de prestações a cargo do empregador. XIX. Apelação a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 167, IV, 195, 196, 198, §§ 1º e 2º, e 200, II e VII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmado no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de exame toxicológico para profissionais motoristas de cargas e de passageiros, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT– LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015” (ADI 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente